Tribunal: STF
Processo: ARE 1383332
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI - Município de São Paulo - Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada - Lei Municipal nº 14.256/06 e Decreto Municipal nº 46.228/05, julgados inconstitucionais pelo C.Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça - Valor venal entendido como aquele em que o imóvel seria negociado à vista, em condições normais de mercado - Sistemática que delega sua fixação prévia ao Poder Executivo - Afronta ao princípio da legalidade, insculpido no artigo 150, inciso I,da CF/88 - Precedentes do C. Órgão Especial - Violação de direito líquido e certo demonstrada - Extensão dos efeitos da sentença para eventuais transações futuras -Impossibilidade - Não se confere ao Poder judiciário, à margem das relações próprias da hierarquia, poder de normatização, ou seja, o de editar normas abstratas de regência compulsória para casos futuros, de modo que não lhe é dado ordenar, tal a situação destes autos, que, em casos futuros, haja decisões no modo “normatizado” pela sentença - Sentença mantida Recursos, oficial e voluntários das partes não providos, com observação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim como a subsequente Lei Municipal nº14.256/06, que lhe ratificou, o aludido Decreto modificou a base de cálculo do ITBI, fixada no artigo 7º da Lei Municipal nº 11.154/91,passando a tomar o valor venal do imóvel tributado como o seu valor de mercado, ou seja, aquele em que tal bem seria negociado à vista,em condições normais mercantis.Nada obstante, dita legislação local determinou à Secretaria Municipal de Finanças a apuração periódica dos valores venais atualizados dos imóveis paulistanos, “através de pesquisa e coleta amostral permanente dos preços correntes das transações e das ofertas à venda do mercado imobiliário”.



    (...)



    Por sua vez, a pretensão de estender os efeitos da v. sentença para operações futuras, eventualmente realizadas pela impetrante não encontra amparo.Como já decidido por esta C. Corte, em voto da lavra do E. Des. Ricardo Dip, nos embargos de declaração n°1049823-73.2014.8.26.0053/50000, não se confere ao Poder judiciário, à margem das relações próprias da hierarquia, poder de normatização, ou seja, o de editar normas abstratas de regência compulsória para casos futuros, de modo que não lhe é dado ordenar, tal a situação destes autos, que, em casos futuros, haja decisões no modo “normatizado” pela sentença.A sentença normativa corresponde a um resultado que ultrapassa a esfera do julgamento de um caso ou de uma decisão devolvida à Corte, para impor critérios a processos ou atos ulteriores: vale dizer, já não se trata, com ela, de concretizar uma dada normativa prévia, mas de decidir, designadamente de modo abstrato, genérico e ad futurum, à margem de obrigação normativa anterior (cf. TIMSIT, Gérard. Gouverner ou juger blasonsde la légalité. Paris: Puf, 1995, p. 122-3).



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente